Tribunal: TJSP
Processo: 2045745-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. V. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em Agravo de Instrumento anterior (n. 2164824-49.2017), reconheceu a iliquidez do título extrajudicial, consignando que os honorários devidos pela executada ao advogado exequente deveriam ser objeto de arbitramento em ação própria. Decisão objeto do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. V. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em Agravo de Instrumento anterior (n. 2164824-49.2017), reconheceu a iliquidez do título extrajudicial, consignando que os honorários devidos pela executada ao advogado exequente deveriam ser objeto de arbitramento em ação própria. Decisão objeto do presente recurso determinando o cancelamento da adjudicação e da penhora incidente sobre os direitos da executada, além da devolução de valores pelo exequente. Irresignação do exequente. Alegação de que o Acórdão anterior não teria transitado em julgado. Não-acolhimento. Recurso Especial não dotado de efeito suspensivo. Conteúdo da decisão não passou de decorrência lógica do anteriormente decidido por esta Colenda Câmara. Uma vez reconhecida a iliquidez do título que embasou a execução, não existiriam motivos para a subsistência dos atos constritivos ou expropriatórios em desfavor da executada. Cancelamento da adjudicação, levantamento da penhora e devolução de valores adequadamente determinados pelo D. Magistrado, sem prejuízo da oportuna apuração do real crédito do exequente, mediante a apuração por intermédio de liquidação, nos termos determinados na ocasião do julgamento do Agravo anterior. Litigância de má-fé, arguida na contraminuta, não constatada no caso em litígio. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.